Tribunal: TJDFT
Processo: 0730005-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REGULARIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. A contradição passível de análise na via estreita dos embargos de declaração é aquela existente na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. No caso, constata-se que os embargos de declaração opostos por ambas as partes traduzem o inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento de suas apelações, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.